Tribunal: TCU
Processo: 033.819/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto em face deliberação proferida em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio celebrado para a implantação de dois laboratórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Eduardo Gonçalves em face do Acórdão 1728/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual foi dado provimento parcial ao recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 10230/2021-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, imputando-lhe débito de R$ 519.935,00 (de 29/12/2004) e aplicando-lhe multa de R$ 50.000,00. Por meio do Acórdão 12628/2023-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, havia sido negado provimento ao recurso de reconsideração apresentado contra a deliberação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Eduardo Gonçalves para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão.